Tribunal: TJDFT
Processo: 0738489-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECUSA À REALIZAÇÃO DO TESTE DO “BAFÔMETRO”. NÃO DEMONSTRADA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO QUE PRESCINDE DA CONFECÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora afirma que ao consultar a situação do seu veículo RENAULT/LOGAN, se deparou com multa aplicada pelo DER/DF decorrente do autor de infração no YE01613685, datada de 18/07/2020. Alega que o prazo de defesa prévia seria até o dia 18/09/2020, mas que não fora devidamente notificado pela autoridade de trânsito, o que ensejaria na nulidade absoluta do ato de infração. No auto de infração (ID 22301705), consta que JONATHAN DE SOUSA COSTA conduzia o veículo da empresa quando foi autuado, em abordagem pessoal, por se recusar a realizar o teste de alcoolemia (art. 165-A, CTB). O auto de infração está assinado pelo condutor do veículo.
2. Postula o recorrente a reforma da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido da inicial, sob o argumento de ser necessária a notificação do acusado para defesa administrativa.
3. Inicialmente, registro a apresentação integral do auto de infração em sede de contestação no ID 22301705, no qual consta a assinatura do autuado na data da infração (página 7). Ademais, consta nos autos que o veículo aderiu ao SNE em 06/12/2019 (página 3). Assim, ao se cadastrar no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, o proprietário passa a ser comunicado eletronicamente acerca das notificações de autuação e penalidades, inclusive em nível interestadual, evitando-se a comunicação via correios.
4. Portanto, seja em razão da notificação eletrônica ou seja pela interrupção dos prazos promovida pela Resolução no 782 do CONTRAN, conforme salientou o magistrado na origem, não se verificou a existência de elementos probatórios capazes de afastar a presunção de legalidade do processo administrativo impugnado.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.